Tribunal: TCU
Processo: 042.167/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13621/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 042.167/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elenalda Neves Santana (CPF XXX.866.085-XX); Jose Sergio Santos (CPF XXX.391.598-XX); Jose Wilson Nunes Santana (CPF XXX.050.505-XX); Magno Pereira de Oliveira (CPF XXX.597.325-XX); Maria Luciana dos Santos Bezerra (CPF XXX.687.675-XX) e Rosenir Moreira da Cunha Santos (CPF XXX.587.205-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.